Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR. ART. 876, DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A adjudicação implica na expropriação executiva do bem, ou seja, corresponde a uma apropriação direta pelo exequente, autorizada por lei, como forma de pagamento do seu crédito.
2. O devedor fiduciário não é proprietário do imóvel alienado fiduciariamente, detendo, tão somente, os direitos aquisitivos sobre o bem. Se não há propriedade do imóvel, a adjudicação pelo credor não encontra respaldo na legislação.
3. Nos termos do art. 876, do CPC: “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. O saldo devedor não corresponde, definitivamente, ao valor do imóvel obtido numa avaliação.
4. Permitir a adjudicação do imóvel alienado fiduciariamente, com o pagamento tão somente do saldo devedor, não corresponde ao permissivo legal, vez que beneficia o credor, em detrimento do credor fiduciário e do devedor fiduciante, ambos com o direito de preferência sobre o bem, inclusive para fins de adjudicação.
5. Na hipótese, inviável o pleito de adjudicação de imóvel, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sendo cabível, tão somente, a penhora sobre os direitos aquisitivos da parte devedora.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.